Tribunal: TJMT
Processo: 1018901-21.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018901-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Honorários Advocatícios, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), ISMAEL CORREIA EVARISTO - CPF: 966.358.861-68 (AGRAVANTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO - CPF: 198.483.822-91 (AGRAVADO), HAYZA SANTOS MEDEIROS - CPF: 035.554.991-30 (AGRAVADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA” - ILEGITIMIDADE DE PARTE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO - POSSIBILIDADE DE A SENTENÇA VIR A ALCANÇAR TAL LITISCONSORTE - REINTEGRAÇÃO DA PARTE AO POLO PASSIVO DA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade de parte, como condição da ação, é matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício pelo Poder Judiciário em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, havendo a possibilidade de a sentença final alcançar o litisconsorte excluído pela decisão recorrida, é prudente determinar que ele permaneça no processo, a fim de evitar eventual nulidade da sentença, em respeito ao princípio da economia processual.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ISMAEL CORREIA EVARISTO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança de Contrato Verbal de Empreitada” n.º
1005875-76.2018.8.11.0015
, proposta em desfavor de
NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO
e
HAYZA SANTOS MEDEIROS
, reconheceu a ilegitimidade passiva desta ré e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a ela, determinando sua exclusão do polo passivo, bem como condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão agravada aduzindo ter proposto ação de cobrança em face dos agravados, ao argumento de que foi contratado, verbalmente, para a construção de prédio comercial que beneficiou a proprietária do imóvel Hayza Santos Medeiros, ora agravada.

Ademais, menciona que “
merece reforma a decisão do Juízo a quo, haja vista a obra é de propriedade da Agravada Haiza, tendo o Agravado Nivaldo Silva de Medeiros Filho contratado o Agravante em nome da mesma
”.

Explicita que “
os serviços contratados pelo Agravado Nivaldo Silva de Medeiros Filho, foram em nome da dona da obra, a Agravada Haiza, que é filha do mesmo
” de modo que “
não deve prosperar a decisão da ilegitimidade passiva da Agravada Hayza Santos Medeiros, tampouco se cogitar Ausência de responsabilidade, eis que evidente nos autos ser a mesma a proprietária da obra
”.

Ainda, alude que “
o fato de o Agravante não especificar na exordial como sendo a Sra. Haiza Agravada e o Sr. Nivaldo Agravado, não é elemento suficiente para acolher a tese de ilegitimidade passiva da Agravada Haiza
”.

Por fim, acaso se mantenha o reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré, pugna pela minoração dos honorários advocatícios arbitrados para 1% (um por cento) sobre o valor da causa, levando-se em consideração os princípios gerais de razoabilidade e proporcionalidade.

Em 15 de fevereiro de 2021 foi prolatado acórdão dando provimento ao agravo interposto, reintegrando ao polo passivo da demanda a agravada Hayza Santos Medeiros e afastando os efeitos da condenação de pagamento dos honorários advocatícios.

Da referida decisão, opôs a agravada embargos de declaração, aduzindo que o julgamento ocorreu sem o conhecimento de seu patrono, o que implicaria em nulidade.

Tal aclaratório foi acolhido por esta Câmara Julgadora, eis que o advogado constituído pela agravada, mediante procuração nos autos principais, não foi intimado, uma vez que, nesse caso, apenas a intimação pessoal da agravada não é suficiente por não suprir as exigências legais de intimação do patrono legalmente constituído. Assim, foi devolvido o prazo recursal para apresentação das contrarrazões.

Contrarrazoando o recurso de agravo de instrumento, a agravada defende sua ilegitimidade passiva, enfatizando que a negociação acerca da empreitada aconteceu entre o agravante e Nivaldo Silva de Medeiros Filho, não tendo a agravada participado do contrato verbal.

Menciona que “
o agravante confirma que negociou diretamente com Nivaldo dos Santos Medeiros! Nem sequer controvertem esse fato, afinal, toda a negociação foi feita com ele, pai da agravada! Outro fato interessante é que sequer alegaram ou rechaçam a tese de ilegitimidade passiva até o presente momento
”, requerendo seja caracterizado a confissão ficta pela ausência de impugnação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito em relação à ilegitimidade passiva.

Por fim, requer seja mantida a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios, atribuindo-lhes a regra contida no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ismael Correia Evaristo contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança de Contrato Verbal de Empreitada” n.º 1005875-76.2018.8.11.0015, proposta em desfavor de Nivaldo Silva de Medeiros Filho e Hayza Santos Medeiros, reconheceu a ilegitimidade passiva desta ré e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em sua relação, determinando sua exclusão do polo passivo bem como condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Do contexto dos autos, tem-se que o agravante foi contratado, por meio de contrato verbal, para executar, como empreiteiro, a construção de um prédio comercial na cidade de Sinop/MT.

O Juízo
a quo
entendeu que a responsabilidade pela contratação do agravante deveria recair apenas ao agravado Nivaldo Silva de Medeiros Filho, eis que o contrato verbal de empreitada foi ajustado apenas entre este e o agravante, reconhecendo a ilegitimidade passiva da corré Hayza Santos Medeiros.

A parte agravada, em suas contrarrazões, aduz sobre confissão ficta do agravante pela ausência de impugnação específica da tese de ilegitimidade passiva.

Nesse contexto, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COMBINADO COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ERRO MATERIAL - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
ILEGITIMIDADE DE PARTE
-
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
-
CONHECIMENTO DE OFÍCIO
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO. 1. Considerando ilegítima a parte ré, de rigor seja o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. 2.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade de parte, como condição da ação, é matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício pelo Poder Judiciário em qualquer tempo e grau de jurisdição
,
enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
. 3. Sentença anulada. 4. Recurso prejudicado. (TJMT - N.U 1000260-43.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Portanto, sendo a ilegitimidade matéria de ordem pública, não há que se falar em preclusão por ausência de impugnação específica.

Considerando o exposto e analisando os documentos juntados à petição inicial, em que pese não ter o agravante mencionado expressamente o nome da agravada Hayza Santos Medeiros, tem-se que esta é também responsável pela contratação do agravante.

Isso porque, tanto o alvará de obra quanto o ART de execução de obra estão sob sua responsabilidade, figurando a agravada Hayza Santos Medeiros como proprietária e contratante, respectivamente. Há ainda comprovante de transferência bancária da agravada para o agravante.

Assim, prudente é a manutenção da agravada Hayza Santos Medeiros como parte ré da ação referencial, para que não haja prejuízo ao andamento processual.

Sobre o tema, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE CARÁTER ANTECEDENTE -
EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO
-
POSSIBILIDADE DE A SENTENÇA VIR A ALCANÇAR TAL LITISCONSORTE
- RECURSO PROVIDO. “
Havendo a possibilidade de a sentença final alcançar o litisconsorte excluído pela decisão recorrida, é prudente determinar que ele permaneça no processo, a fim de evitar eventual nulidade da sentença, em respeito ao princípio da economia processual
. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 02950578620198090000, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/08/2019). (TJMT - N.U 1001896-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Portanto, do que consta nos autos, tem-se que a agravada Hayza Santos Medeiros deve ser reintegrada ao polo passivo da demanda e, por consequência, afastada a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, reintegrando a agravada Hayza Santos Medeiros ao polo passivo da demanda e afastando a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023